Tribunal: TJPA
Processo: 0001708-16.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001708-16.2013.8.14.0018

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: RITA GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ATRASO NO REPASSE DAS PARCELAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DA CONSUMIDORA. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CPC, ART. 373, II. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EVIDENCIADAS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DA AMAZONIA S.A.
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
, movida por
RITA GOMES DE OLIVEIRA
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Id. 2834010):

“Analisando as provas carreadas aos autos, nos termos do art. 373 do CPC, observa-se que a parte autora comprova que embora houvesse firmado empréstimo consignado com a parte ré, o pagamento se daria por desconto direto em folha de pagamento, o que foi devidamente efetuado, conforme se verifica nos contracheques juntados às fls. 20-23, o que não justificaria o cadastro dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

De outro lado, resta incontroverso nos autos que houve pagamento, e a parte ré não conseguiu demonstrar qualquer culpa da parte demandante que justificasse a negativação pelo período apontado, muito pelo contrário.

Outrossim, o ônus da impugnação específica recai sobre a parte ré, de impugnar de forma específica, ou seja, deveria refutar todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial, sob pena de torná-los incontroversos, o que não ocorreu.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, ACOLHO O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO para:

I – DECLARAR INDEVIDAS a cobrança no valor de R$ R$143,47, já debitados da remuneração da autora, ainda que não repassados pelo empregador ao banco credor, e a consequente inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, referente as parcelas já descontadas em folha de pagamento da parte autora;

II - CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (inscrição nos órgãos de proteção ao crédito) – art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária a partir do presente arbitramento;

II - CONDENAR ainda, A PARTE RÉ ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor total da condenação, e nas custas processuais, que deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o débito para que providencie a inscrição em dívida ativa, conforme ofício circular da presidência 009/2016.

Publique-se, registre-se e intime-se. Arquivando o processo após o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, fica desde já cientificada a reclamada para pagar a importância acima fixada, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento ensejará a incidência de multa prevista em lei, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 2229041 - Pág. 2/13), alegando em síntese, ausência de ilicitude na conduta do banco, não se evidenciando, em tese, qualquer responsabilidade deste diante dos fatos alegados pela parte autora.

Ademais, alega a inexistência de provas dos danos morais, portanto, incabíveis, e, subsidiariamente, postula pela minoração do valor fixado. Ainda, requer a minoração dos honorários sucumbenciais.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada apresentou Contrarrazões (Num. 2229042 - Pág. 6/11), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que declarou indevida a cobrança no valor de R$ R$143,47 e a consequente inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade das cobranças realizadas e legitimidade da negativação, o que não fez, já que se observa no contracheque da autora, os descontos mensais do empréstimo consignado (Num. 2229035 - Pág. 23/25).

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade da dívida cobrada, bem como da consequente negativação do nome da autora, o que não fez
in casu.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, à falta de prova cabal de que a cobrança da dívida era devida, bem como da negativação do nome da autora, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Vislumbra-se, na hipótese, a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre o dano e a ação do agente para que surja o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme disposto no art. 14, § 3º e incisos, do CDC, que aponta no sentido de que o fornecedor do serviço defeituoso só poderá eximir-se da responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Compulsando os autos, constata-se que o banco réu incluiu a autora no rol de devedores, havendo notícia de que não houve o repasse das parcelas do empréstimo consignado pelo órgão pagador.

Contudo, a ausência do repasse das parcelas do empréstimo consignado é questão que deveria ter sido solucionada entre o banco e o órgão pagador, uma vez que não restou comprovada qualquer conduta da autora que pudesse ter ensejado a impossibilidade de recebimento dos valores pela instituição financeira, não se mostrando cabível a transferência do risco do negócio explorado pelo banco, ao consumidor.

Nesta senda, não se desincumbiu o ora apelante de comprovar que não houve falha em sua prestação, ou mesmo que a parte autora tenha dado causa ao fato, ônus que lhe compete.

Colaciona-se jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA ESTADUAL.
ATRASO NO REPASSE DAS PARCELAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NEGATIVAÇÃO DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A BAIXA DAS RESTRIÇÕES CADASTRAIS, ABSTENÇÃO DE ENVIO DE COMUNICAÇÕES DE COBRANÇA, E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00.
RECHAÇADA A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENCAMINHAMENTO DOS DADOS DA AUTORA PARA INCLUSÃO NOS CADASTROS DE DEVEDORES PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, FUNDADA NA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
AUSÊNCIA DO REPASSE DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE DEVERIA TER SIDO SOLUCIONADA ENTRE O BANCO E O ÓRGÃO PAGADOR. NÃO COMPROVADA QUALQUER CONDUTA DA AUTORA QUE PUDESSE TER ENSEJADO A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCABÍVEL A TRANSFERÊNCIA DO RISCO DO NEGÓCIO EXPLORADO PELO BANCO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL QUE SE VERIFICA IN RE IPSA.
VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00208344420188190210, Relator: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 29/09/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REFERENTES A SUPOSTA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA, DECORRENTE DE
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. FALHA NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE 3 PARCELAS PELO ÓRGÃO PAGADOR. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA,
RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL APELO DO RÉU PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. Instituição financeira que não se desincumbe da prova de que inexiste o defeito na prestação do serviço. Responsabilidade do réu que decorre do risco do empreendimento responsabilidade objetiva. inteligência do art. 14 do CDC - Nome indevidamente inscrito em órgão restritivo de crédito.
Inexistência de responsabilidade do consumidor pelo trâmite e repasse do valor descontado em favor do credor que mantém convênio com a fonte pagadora -Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprova ter cientificado a parte autora da falta de repasse da parcela em atraso, ante a regularidade dos demais descontos - Violação do princípio da boa-fé objetiva, bem como do dever de informação, na forma do art. 6º, incisos III E VIII DO CDC -
Dano Moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00, que merece redução para se adequar às balizas previstas pela Jurisprudência e, assim, atender ao caráter punitivo - pedagógico da condenação. Súmula 343 desta Corte Estadual. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01469613320228190001 202300124424, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 10/05/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 12/05/2023)

Conclui-se, portanto, que o evento narrado na inicial foi capaz de gerar efeito lesivo à dignidade da autora, ultrapassando o mero aborrecimento, e ensejando a indenização por danos morais que se verifica
in re ipsa
, despicienda a comprovação dos danos efetivamente suportados pela demandante, em razão da indevida anotação restritiva de seu nome.

Sobre o tema, confiram-se julgados do STJ:

(...). Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. (...).
(AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 05/05/2015)

(...). É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. (...).
(AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em consideração o sofrimento causado pelo ofensor, a situação socioeconômica dos envolvidos e as demais circunstâncias do caso concreto sem, contudo, resultar em enriquecimento sem causa do ofendido, de maneira que a reparação do dano seja a mais proporcional possível à ofensa sofrida.

Assim, observados os parâmetros acima delineados, mostra-se judiciosa a condenação da apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, tal como constou da sentença, não comportando a redução pretendida pelo recorrente.

Podem ser conferidos os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EFETIVADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA.

ILÍCITO CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
DANO MORAL IN RE IPSA. - QUANTUM INDENIZATÓRIO
ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU EM 15 SALÁRIOS-MÍNIMOS FORAM REDUZIDOS PARA
R$ 7.000,00
. - APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (TJ-PA - APL: 00000496320108140054 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/05/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/05/2017).

CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como cediço a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido, conforme entendimento do C. STJ.
2. Assim, tendo o

Apelante mantido indevidamente o nome do Apelado em órgãos de restrição ao crédito por mais de seis meses, cuja dívida já havia sido paga, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos, que se configuram in re ipsa.
3. Ressalto que a alegação do apelante no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples manutenção indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral. Basta provar o ilícito como ocorreu nos autos.
4. Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$-10.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e em consonância com o que vem fixando este Tribunal, em situações semelhantes.
5. Recurso Conhecido e não provido. (TJ-PA - AC: 00004939520098140003 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 16/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/11/2018)

Destarte, malgrado as alegações trazidas nas razões do recurso, não se observa que a sentença mereça qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024